Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-51.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001483-51.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE SILVEIRA ALVES - CPF: 061.363.521-33 (RECORRENTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001483-51.2026.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JÉSSICA DE ARAÚJO RODRIGUES E MATHEUS HENRIQUE SILVEIRA ALVES

Recorrido:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
11 a 15/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 22 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de atraso superior a 22 horas em voo nacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 270,33. Os recorrentes postulam o ressarcimento integral de despesas decorrentes de nova locação de veículo e o reconhecimento de danos morais em razão do atraso, da falha na assistência material e da frustração de viagem programada para o período de Réveillon.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes fazem jus ao ressarcimento integral dos valores despendidos com a contratação de veículo de categoria superior após a perda da reserva originalmente realizada; e (ii) estabelecer se o atraso superior a 22 horas, associado à falha na assistência material e às circunstâncias específicas do caso, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4.

A manutenção não programada da aeronave integra os riscos inerentes à atividade de transporte aéreo e não afasta o dever de reparar os prejuízos causados aos consumidores.

5.

Os recorrentes não comprovam a indisponibilidade de veículo da mesma categoria originalmente contratada, nem demonstram que a contratação de veículo superior era medida inevitável.

6.

A documentação apresentada apenas evidencia o aproveitamento de crédito junto à locadora, sem comprovar a necessidade do upgrade de categoria.

7.

A condenação por danos materiais deve permanecer limitada aos prejuízos efetivamente comprovados e diretamente relacionados à falha na prestação do serviço, consistentes na multa de no-show da locação original e nas despesas suportadas com hospedagem e alimentação.

8.

O atraso superior a 22 horas extrapola os limites do mero retardamento ordinário e produz impacto relevante no planejamento da viagem.

9.

A chegada ao destino apenas na madrugada de 31/12/2025 frustra o propósito principal da viagem programada para celebração do Réveillon, circunstância apta a intensificar os efeitos da falha do serviço.

10.

A companhia aérea não presta assistência material adequada, uma vez que uma das passageiras permanece sem hospedagem regularmente disponibilizada aos demais passageiros e é compelida a custear acomodação por conta própria.

11.

A situação de desamparo em cidade desconhecida, durante a madrugada, associada à ausência de solução efetiva pela transportadora, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação indenizável aos direitos da personalidade.

12.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação, justificando a quantia de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção não programada de aeronave não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2.

O ressarcimento de despesas com contratação de serviço superior ao originalmente pactuado exige comprovação de sua necessidade e inevitabilidade.

3.

O atraso de voo superior a 22 horas, aliado à deficiência na assistência material prestada ao passageiro, caracteriza dano moral indenizável.

4.

A frustração do objetivo principal da viagem em período festivo relevante constitui circunstância apta a evidenciar a gravidade dos efeitos da falha do serviço.

5.

A ausência de hospedagem regularmente disponibilizada aos demais passageiros configura falha na assistência material e reforça o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55, caput; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1417, Rel. Min. Dias Toffoli; TJMT, N.U 1004716-62.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.05.2026, publ. 02.06.2026; TJMT, N.U 1085415-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 07.05.2026; TJMT, N.U 1000362-47.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes JÉSSICA DE ARAÚJO RODRIGUES e MATHEUS HENRIQUE SILVEIRA ALVES pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 364403387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
proponho,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado apenas para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$

270,33 (duzentos e setenta reais e trinta e três centavos)
, a título de danos materiais, devendo, sobre este valor, incidir atualização monetária pela variação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora pela taxa referencial SELIC deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), conforme determina o art. 406, §1º, do Código Civil, ambos contados a partir do evento danoso, observado o disposto no §2º do referido art. 406.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes sustentam, em síntese:

a) Quanto aos danos materiais:
que a sentença foi contraditória ao aplicar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, exigir prova de que o upgrade de categoria de veículo era inevitável; que, em período de réveillon, a escassez de veículos disponíveis é notória e a contratação de veículo de categoria superior foi a única alternativa disponível de última hora; que o nexo causal entre o atraso e os gastos adicionais com a nova locação (R$ 2.419,01) é evidente; e que não seria possível documentar a indisponibilidade de veículos da mesma categoria, por se tratar de relação de consumo com a locadora.

b) Quanto aos danos morais:
que o caso é completamente distinto do precedente citado na sentença, pois o atraso foi superior a 22 horas — e não de três horas —; que houve ausência de assistência adequada; que a recorrente Jéssica foi a única passageira sem reserva de hospedagem no hotel indicado pela companhia, sendo obrigada a aguardar horas na recepção e, ao final, pagar do próprio bolso pela acomodação; que a situação transcende o mero dissabor e configura dano moral indenizável, especialmente por envolver período festivo de réveillon com planejamento antecipado; e que o dano moral deve ser reconhecido no valor de R$ 20.000,00 para cada autor.

Em
contrarrazões
, a
Azul Linhas Aéreas
sustenta que: o atraso decorreu de manutenção não programada na aeronave; a sentença acertou ao limitar o ressarcimento material aos prejuízos efetivamente comprovados; o
upgrade
de veículo foi liberalidade dos consumidores, não podendo ser transferido à companhia; prestou toda a assistência devida nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016; o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo, conforme jurisprudência consolidada do STJ; e que não houve comprovação de lesão concreta aos direitos de personalidade dos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, os recorrentes adquiriram passagens aéreas no trecho Rondonópolis/MT–Natal/RN, com embarque previsto para 29/12/2025 às 14h40min e chegada em 30/12/2025 às 02h05min (IDs 364403358, 364403359 e 364403360).

A companhia aérea reconheceu a alteração do voo em razão de manutenção não programada na aeronave, com reacomodação dos passageiros em novo voo apenas às
23h do dia 30/12/2025
(ID 364403363), resultando em chegada ao destino
na madrugada de 31/12/2025
, com
atraso superior a 22 horas.

Durante o período de espera, houve falha na assistência material, pois a autora
Jéssica
não teve sua hospedagem devidamente providenciada pela companhia aérea, arcando com
R$ 157,00 de despesas
próprias.

Em razão do atraso, os autores também perderam a reserva de veículo previamente contratada, sendo compelidos a nova locação com custo adicional de
R$ 2.419,01.

Pois bem, a relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14) e inversão do ônus da prova em favor dos consumidores (art. 6º, VIII).

Quanto aos
danos materiais
, a sentença condenou a recorrida ao pagamento de R$ 270,33, sendo R$ 113,33 referentes à multa de
no-show
na locação original e
R$ 157,00
relativos a despesas com hospedagem e alimentação (ID 364403369). Indeferiu, contudo, o ressarcimento da diferença da nova locação de veículo, por ausência de prova de que o
upgrade
de categoria era inevitável.

Os recorrentes não comprovaram que buscaram veículo de categoria equivalente e que este não estava disponível no momento da contratação. O documento de ID 364403373 apenas indica o aproveitamento de crédito de
R$ 906,68
junto à mesma locadora, o que não demonstra indisponibilidade da categoria originalmente contratada.

A contratação de veículo superior, sem demonstração de necessidade, não pode ser integralmente imputada à companhia aérea. A sentença já contemplou os prejuízos efetivamente comprovados e diretamente relacionados à falha na prestação do serviço.

Portanto, mantém-se a condenação em
danos materiais
no valor de
R$ 270,33
, nos termos fixados.

Cumpre analisar se o atraso superior a
22 horas
, somado às circunstâncias específicas do caso, em especial a situação vivenciada pela recorrente Jéssica, é apto a caracterizar dano moral indenizável.

É certo que o mero atraso de voo, por si só, não enseja automaticamente a reparação por dano moral, quando se trata de situação ordinária inserida no conceito de dissabor cotidiano.

Todavia, o caso concreto revela particularidades que o afastam dessa compreensão geral.

O atraso ultrapassou 22 horas, o que não se confunde com pequenos retardamentos de poucas horas. Trata-se de lapso temporal equivalente a praticamente um dia inteiro de viagem frustrada, com impacto direto e relevante no planejamento dos recorrentes.

Verificou-se que o atraso ocorreu em período de alta relevância social e familiar, qual seja,
a véspera do Réveillon
. Os recorrentes organizaram a viagem com antecedência justamente para celebrar o Ano Novo em Natal/RN, de modo que a
chegada apenas na madrugada de 31/12/2025
importou na frustração integral do propósito principal da viagem, circunstância que não se recompõe ou se mitiga posteriormente.

A recorrente
Jéssica de Araújo Rodrigues
foi encaminhada ao hotel juntamente com os demais passageiros, porém, ao chegar ao local, foi informada de que não havia reserva em seu nome, embora todos os demais, inclusive seu esposo, tenham sido devidamente acomodados.

Permaneceu na recepção por horas, sem solução efetiva, sendo posteriormente informada de que seria incluída no próximo traslado ao aeroporto.

Diante do avançado horário, da ausência de alternativa imediata e da compreensível recusa em retornar sozinha ao aeroporto, viu-se compelida a custear sua própria hospedagem (ID 364403369).

Tal quadro ultrapassa, com larga margem, o conceito de mero aborrecimento. A situação de isolamento em cidade desconhecida, na madrugada, sem acomodação enquanto os demais passageiros foram atendidos, evidencia falha grave na prestação do serviço, com potencial violação à dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se, inclusive, que o próprio reconhecimento do dever de reembolso das despesas na sentença evidencia a insuficiência da assistência material prestada pela companhia aérea.

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece que atrasos excessivos associados à falta de assistência adequada configuram dano moral indenizável:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. TEMA 1417/STF. DISTINGUISHING. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por consumidora em razão de alteração unilateral de voo no trecho Vitória/ES–Cuiabá/MT, originalmente previsto para 04/01/2026, com realocação em novo itinerário e chegada ao destino apenas às 04h15min do dia 06/01/2026,
ocasionando atraso superior a 18 horas
. A recorrente requer a suspensão do feito com fundamento no Tema 1417/STF e, no mérito, a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1417/STF; (ii) estabelecer se a alteração unilateral do voo e o atraso na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão prevista no
Tema 1417/STF
não possui aplicação automática e exige identidade material entre a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal e o caso concreto, admitindo-se a técnica do distinguishing nos termos do art. 1.037, §10, I, do CPC.

4. O Tema 1417/STF refere-se a hipóteses de fortuito externo previstas no art. 256, §3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, como eventos imprevisíveis e inevitáveis, não abrangendo reestruturação de malha aérea ou motivos técnicos operacionais inerentes à atividade da transportadora.

5. A readequação operacional do voo e eventual negativa de decolagem pela torre de comando integram a cadeia de prestação do serviço de transporte aéreo e configuram fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

6. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Os documentos juntados aos autos comprovam a alteração unilateral do itinerário e
atraso superior a 18 horas
na chegada ao destino, sem apresentação de prova idônea apta a infirmar a narrativa da consumidora.

8. A companhia aérea não demonstrou o cumprimento das obrigações de assistência material previstas na Resolução ANAC nº 400/2016, evidenciando falha na prestação do serviço.

9. Embora o dano moral por atraso de voo não seja automaticamente presumido, o atraso expressivo, a alteração unilateral sem comunicação adequada e a modificação substancial do itinerário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação indenizável aos direitos da personalidade.

10. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, considerando precedentes análogos e as particularidades do caso concreto, com observância das funções compensatória e pedagógica da condenação.

11. A inexistência de consequências excepcionais demonstradas nos autos impede a manutenção da indenização no patamar máximo fixado na sentença, impondo sua redução para valor compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A suspensão prevista no Tema 1417/STF exige identidade material entre o caso concreto e a controvérsia afetada, admitindo distinguishing quando o atraso decorrer de fortuito interno.

2. A readequação de malha aérea e motivos operacionais inerentes ao transporte aéreo configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. A alteração unilateral do voo com atraso significativo e ausência de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero dissabor, o que se verifica diante de atraso expressivo, ausência de comunicação adequada e alteração substancial do itinerário.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem patamar elevado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §10, I; CDC, arts. 14 e 20; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 11, 12, 21 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1417, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1085415-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 07.05.2026; TJMT, N.U 1000362-47.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026.

(TJ-MT - N.U 1004716-62.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

O caso apresenta gravidade superior ao precedente citado, pois, além do atraso superior a
22 horas
, houve falha na assistência material prestada à recorrente Jéssica, que permaneceu sem hospedagem no hotel indicado, enquanto os demais passageiros foram acomodados.

Também não prospera a alegação de assistência integral nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, uma vez que a própria sentença reconheceu o direito ao reembolso das despesas suportadas pela recorrente, evidenciando a deficiência na prestação do serviço.

Diante das circunstâncias do caso, atraso superior a 22 horas, falha na assistência material, situação específica da recorrente Jéssica e frustração de viagem programada para o período de Réveillon, e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação e os limites dos Juizados Especiais, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Quanto ao prequestionamento alegado pelos recorrentes, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente
, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026